Tribunal: TJDFT
Processo: 0764751-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. DISPENSÁVEL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO FORMALIZADO DURANTE A PANDEMIA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRÉ-CONTRATO. FORÇA OBRIGATÓRIA. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescindível pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
2. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. O art. 48 do CDC estabelece que as “declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. A razão de ser deste dispositivo é a necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta especificada no pré-contrato.
4. A formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega, assumida pelo fornecedor no termo de reserva imobiliária, que estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/12/2021, com tolerância de 180 dias (ID 80621158, pág. 1 e 6, cláusula 21).
5. Se o contrato de compra e venda foi firmado em janeiro de 2021, em plena pandemia, eventuais dificuldades na construção do empreendimento eram previsíveis e, portanto, constituíram fortuito interno.
6. De acordo com o Tema Repetitivo 996: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...). 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...).”
7. Se a construtora/incorporadora não cumpriu o prazo de entrega do imóvel, deve pagar lucros cessantes ao consumidor a partir do fim do prazo de tolerância (estabelecido no pré-contrato) até a data da efetiva entrega do imóvel e indenizar os juros de obra cobrado pelo agente financeiro até o registro da carta de habite-se.
8. Na hipótese, o imóvel haveria de ser entregue em 28/6/2022, já computados os 180 dias de tolerância, e foi entregue somente em 22/6/2022. Inviável a soma desse prazo de tolerância com o prazo de 60 dias para entrega das chaves previsto em instrumento separado e em momento diverso, devendo prevalecer o fixado no termo de reserva.
9. Assim, é devida a indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do bem e dos juros de obra cobrados pelo agente financeiro durante o período de atraso, na forma definida na sentença.
10. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.